Tribunal: CARF
Processo: 10845.720750/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.720750/2013-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.851 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ANDRE LUIS TAVARES DOLOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$
5.400,00, a juízo da autoridade lançadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 54 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, que os recibos e demais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720750/2013-46
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720750/2013-46

documentos entregues são hábeis e idôneos a comprovar as despesas médicas, e que fez os
pagamentos em dinheiro.

Transcrito do voto do acórdão no 11-44.650 da 5a turma da DRJ/REC:
“Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para
efeito de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço.
Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados,
destaca-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto.
A tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
(...)
Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 47) a apresentar
documentação capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo
de cópias de cheques, boletos bancários e extratos bancários com indicação dos saques
utilizados para cobrir os gastos. Na referida intimação, o interessado também foi
chamado a demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. O documentos de fl. 8, apesar de intitulado de
relatório, possui, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, uma vez que
consiste apenas em declaração da profissional posteriormente emitida (datadas de
10/10/2012, enquanto que a autuação se refere ao anocalendário de 2010) para
reafirmar, na mesma linha dos recibos, que o ora impugnante foi submetido a
tratamento de fisioterapia. Logo, não acresce robustez ao conjunto probatório.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 67 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720750/2013-46

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:

"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal, temos do mesmo Decreto
70.235/72:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
..."

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl 65,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
25/07/2014, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo do setor de atendimento da unidade da Receita Federal na cidade de
Santos/SP, postado no Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte temos que o mesmo foi
entregue em 01/09/2014.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 26/08/2014, uma terça-feira, logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Não procede a alegação do contribuinte, no fito de tentar afastar a
intempestividade na entrega do recuso, com solicitação de prazo adicional para a defesa, de que
estaria em férias quando da entrega pelos Correios da intimação do acórdão da DRJ, recebida por
sua vizinha. O domicílio tributário é eleito pelo próprio contribuinte, que deve mantê-lo
atualizado junto aos cadastros da Receita Federal, cabendo ainda ao interessado se certificar de
que os documentos fiscais lá recebidos por via postal lhe sejam regularmente entregues.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720750/2013-46

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa com a
manutenção do crédito tributário lançado.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital